Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-41.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708280-41.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: FRANCISCO RICARDO PASSOS D E S P A C H O INTIME-SE o Embargado para contrarrazões ao recurso ID 76541787. Brasília, 6 de outubro de 2025 14:12:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador